Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-19.2014.8.11.0047
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-19.2014.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGANTE), CIBELE MIRIAM MALVONE TOLDO - CPF: 257.852.338-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da presença dos pressupostos processuais dos embargos à execução fiscal, por conseguinte, decreta a perda superveniente do interesse processual, em razão da substituição da certidão de dívida ativa ocorrida no curso do processo.

De outro lado, a circunstância de o acórdão não ter acolhido os argumentos da parte em relação à perda superveniente do interesse processual, não o torna contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Transmissora Matogrossense de Energia S
.
A
.

contra o acórdão que, em reexame, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso por ela interposto (Id. 140105670).

Assegura que o voto condutor do acórdão incorreu em contradição, “
na medida em que assevera que seria necessário o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, pela embargante, depois da substituição da CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
pela Municipalidade, em face da suposta perda superveniente de interesse processual, ao mesmo tempo que, no mesmo julgado, apesar de ter mencionado (e citado) a manifestação da embargante de ID nº. 8519548, de 11/06/2015, desconsiderou por completo a reiteração dos argumentos articulados na peça vestibular de embargos à execução, apresentados nesta mesma manifestação
”.

Assevera que o acórdão é omisso, uma vez que “
a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não poderia ter sido sequer realizada, notadamente porque a alteração do débito fiscal lançado implicou em verdadeira modificação jurídica do lançamento original
”, o que não se admite, conforme dispõe o
verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Afiança que, “
o Município Embargado apresentou a CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
em substituição, com retificação do ‘valor originário’ do crédito tributário inaugural (‘valor principal’), em flagrante ofensa ao artigo 2º, § 5º, incisos II e II I, da Lei 6.830/1980 c/c artigo 202, incisos II e III, do CTN, além de que, a rigor, como consequência, deve ser declarada a nulidade da inscrição (CDA), conforme disposto no art. 203 do CTN
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento das questões neles postas.

Não há contrarrazões (Id. 146009659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
— EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EXCESSO DE EXECUÇÃO — PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA SUPERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 496, II).

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL, PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI) — FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00: CINCO MIL REAIS PARA CADA PARTE.

A sentença proferida contra o Município em sede de embargos à execução fiscal, está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, II, do Código de Processo Civil.

A substituição da certidão de dívida ativa, no curso da execução fiscal, para adequação do valor do tributo devido à Fazenda Pública, em razão de reconhecimento parcial do pedido de
redução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
importa em perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução fiscal em que discute excesso de execução, com a reabertura do prazo para oposição de novos embargos do devedor.

Em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, observado o princípio da causalidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00: cinco mil reais para cada parte.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 140105670 – fls. 2/3).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão que a substituição da certidão de dívida ativa, no curso do processo, com a alteração da quantia, em tese, devida pela contribuinte, em razão da dedução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN dos materiais utilizados na construção civil, prejudica o exame do mérito dos embargos à execução fiscal, por se tratar do próprio objeto da pretensão, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Nos embargos à execução fiscal, é alegado que:
i
) é possível a
dedução da base de cálculo do ISSQN o valor dos materiais utilizados na construção civil;
ii
) o imposto incide sobre o serviço efetivamente prestado e não sobre o valor do contrato de prestação de serviços firmado com Mavi Engenharia e Construções Ltda. e Global Energia Elétrica S.A., para construção e implantação de linha de transmissão de energia elétrica e de subestação;
iii
) houve recolhimento do ISSQN no montante que entende devido ao fisco; e
iv
) o valor da multa ultrapassa o da obrigação principal, a configurar confisco.

Por sua vez, o Município de Jauru, ao apresentar a sua resposta, manifestou no sentido de que ‘
promoveu a substituição da certidão de dívida ativa nos autos da ação principal (doc. 05), da qual exclui-se apenas excluído o valor correspondente aos materiais adquiridos pela empresa responsável pela prestação do serviço e os pagamentos parciais comprovados, estando no aguardo da reabertura do prazo para que a embargante se manifeste, especificamente, sobre a parte modificada da CDA que lhe favoreceu, nos termos do artigo 2º, parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 6.830/80
’ (Id. 8519539, fls. 6), com a nota de que a
dedução da base de cálculo do ISSQN foi realizada com fundamento no artigo 236, I, § 1º, da Lei Complementar do Município de Jauru nº 31, de 17 de dezembro de 2003.

[...]

Daí decorrente, constata-se que o Município de Jauru teria substituído, no curso do processo, a certidão de dívida ativa anexada à inicial da execução fiscal, com a finalidade de proceder à alteração da quantia, em tese, devida, sob fundamento de que as notas fiscais que comprovariam a aquisição dos materiais utilizados na construção civil, não foram apresentadas no processo administrativo tributário, mas tão somente com a propositura dos embargos do devedor. Também o fez para excluir da cobrança o valor recolhido, a princípio, a menor.

[...]

Incabível, na hipótese, o julgamento do mérito dos embargos à execução fiscal, uma vez que a parte modificada na certidão de dívida ativa (quantia devida) se trata justamente do objeto da pretensão. [...]. (Id. 140105670 – fls. 26/29). [conforme o original]

Assim, eventual desconcordância da embargante em relação à nova base de cálculo do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, deve ser objeto de nova pretensão com a indicação das razões de sua discordância, uma vez que não se poderia admitir a modificação da causa de pedir e dos pedidos no curso do processo, com a finalidade de se adequar ao título executivo substituído.

De outro lado, não há prejuízo à contribuinte, visto que a substituição da certidão de dívida ativa importa na devolução do prazo de defesa, nos termos do
artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

[...]

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ademais, o acórdão bem explicitou que não se cuida de hipótese de novo lançamento tributário que pudesse autorizar a decretação da nulidade do título executivo, logo, decidiu em sintonia com o
verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

[...] No caso, não se cuida de hipótese de novo lançamento tributário a alteração do valor do débito presente na certidão de dívida ativa, uma vez que os critérios jurídicos para apuração do crédito tributário foram mantidos.

[...] Há
mudança de critério jurídico
quando a autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. [...]. (MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de direito tributário
. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 180). [com itálico no original]

De fato, o Município de Jauru procedeu à adequação da certidão de dívida ativa, em razão da necessidade de realização de novos cálculos aritméticos para excluir o excesso de execução, a afastar a alegação de nulidade do título executivo. [...]. (Id. 140105670 – fls. 47/48).

Portanto, o que se evidencia é que
a embargante pretende, ao fim e ao cabo, que prevaleça o voto vencido da relatora primeva no sentido de decretar a extinção da execução fiscal, com fundamento na impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa, porque a alteração do valor do crédito tributário importaria em novo lançamento tributário.

No entanto, a circunstância de não ter prevalecido aquele entendimento, não torna o acórdão omisso ou contraditório, visto que o voto vencido integra o acórdão, inclusive para fim de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º).

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023